Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de saldo bancário bloqueado por meio do Sisbajud. As recorrentes deixaram de comunicar a interposição do recurso ao juízo de origem e o numerário já foi levantado pelos credores (ID 241104584). Desta feita, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, foi facultado às recorrentes manifestarem-se, porém o prazo transcorreu in albis (ID 77497102). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se quanto a decisão que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro bloqueado em conta bancária e mediante uso do sistema Sisbajud. No entanto, deixou de comunicar a interposição do recurso ao juízo de origem, razão pela qual sobreveio o levantamento do numerário pelo credor. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403